Tribunal: TJDFT
Processo: 0742083-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. constitucional. cumprimento de sentença coletiva. selic. anatocismo. inconstitucionalidade. resolução cnj. excesso de execução. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão proferida no cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há anatocismo na aplicação da Selic, se há excesso de execução e se deve ser afastada a Resolução CNJ 482/2022 que alterou a Resolução CNJ 303/2019.
III. Razões de decidir
3. A Taxa SELIC deve incidir a partir de 09/12/2021, e até a referida data, por óbvio, ao valor da dívida deve ser acrescido de correção monetária e juros na forma da lei, para, a partir de então adotar-se a Selic de forma prospectiva.
4. A Emenda Constitucional 113/2021 abarcou todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública independentemente de sua natureza, incluindo os precatórios.
5. Registre-se que o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a Resolução n. 482 de 19/12/2022 que, por sua vez, alterou a Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”.
6. Após a promulgação da EC n.113/2021, “passa a incidir isoladamente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem”.
7. A caracterização de bis in idem só estaria evidenciada caso incidisse, cumulativamente à Selic e no mesmo período, outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, uma vez que a utilização da taxa Selic é prospectiva. Portanto, não há o que se falar em acumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a taxa SELIC será o índice unicamente aplicável para a atualização do débito.
8. Quanto a alegada inconstitucionalidade do art. 22, §§1o e 2o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, assevera-se que os atos normativos baixados pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário têm força vinculante e natureza normativa primária encontrando fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988 (ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito).Assim, m respeito à segurança jurídica, o ato normativo deve prevalecer até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 7.435, ajuizada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
9. Os cálculos foram elaborados de acordo com a metodologia estabelecida em decisão transitada em julgado, daí que, em linha de princípio, não há óbice ao prosseguimento da execução.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
8. Teses de julgamento: “1. Sendo a taxa SELIC o único índice aplicável para a atualização do débito sem incidência cumulativa, no mesmo período, de outros índices de atualização monetária e juros de mora não gera anatocismo.”2. Os atos normativos baixados pelo órgão de controle administrativo das atividades dos órgãos e membros do Poder Judiciário têm força vinculante e natureza normativa primária encontrando fundamento direto de validade na Constituição Federal de 1988 (ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito). Assim, m respeito à segurança jurídica, o ato normativo deve prevalecer até o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 7.435, ajuizada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul; 3. Os cálculos foram elaborados de acordo com a metodologia estabelecida em decisão transitada em julgado, daí que, em linha de princípio, não há óbice ao prosseguimento da execução.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 969 do CPC; art. 3o da EC 113/2021; Resolução 482 e 303/2019/CNJ. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1755939, 07086546020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);Acórdão 1834332, 07370764520238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)